Tribunal: TJBA
Processo: 8006036-26.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006036-26.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ROUDSON GLEIS LEONARDO SANTOS

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CUMPRIMENTO PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal para cobrança de IPTU, sob fundamento de descumprimento de determinação de emenda à inicial para indicação de endereço completo do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível extinguir execução fiscal, por suposto descumprimento de determinação de emenda da inicial para indicação do endereço do executado, quando o exequente informa o endereço disponível e não é realizada tentativa de citação nesse local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.830/80, art. 6º, estabelece requisitos específicos para a inicial da execução fiscal, não exigindo, de forma absoluta, a indicação de endereço completo do executado, bastando a informação "sempre que possível" (art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80 e art. 202, I, do CTN).

4. O Município cumpriu a determinação judicial ao informar endereço com logradouro, lote, bairro e CEP, nos termos de seus registros administrativos.

5. A extinção do feito, antes de qualquer tentativa de citação no endereço indicado, contraria os princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

6. A aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC, exige a verificação da impossibilidade de prosseguimento da ação, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

- A execução fiscal não pode ser extinta sem resolução do mérito por ausência de endereço completo do executado quando o exequente fornece o endereço disponível e não é realizada tentativa de citação nesse local.

- A indicação de endereço com “número s/n”, acompanhada de outros elementos identificadores, não constitui vício insanável a impedir a citação.

- A extinção do feito com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, exige a prévia frustração de tentativa de citação no endereço informado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, I, e 6º; CTN, art. 202, I; CPC, art. 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0005351-49.2008.8.05.0004; TJBA, Apelação nº 0001804-35.2007.8.05.0004.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do da Apelação nº.
8006036-26.2022.8.05.0004
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e apelado,
ROUDSON GLEIS LEONARDO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso voluntário, confirmando a sentença, inclusive em reexame necessário, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA